Tribunal: TJES
Processo: 5006071-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006071-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORMANDINA FERREIRA FAGUNDES
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006071-13.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ORMANDINA FERREIRA FAGUNDES

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL (CONAFER)

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ORMANDINA FERREIRA FAGUNDES contra a sentença de ID 15558541 que julgou procedentes os pedidos da parte autora para
declarar inexistente eventual débito em nome da parte autora
,
condenar o requerido a restituir a parte autora os valores descontados em seu benefício, de forma dobrada, totalizando R$ 1.924,64 (mil novecentos e vinte quatro reais e sessenta e quatro centavos)
e
condenar o requerido a pagar à parte autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, verba que deverá ser corrigida e atualizada a partir do arbitramento.

Conforme extrai-se a Recorrente, ora Autora, ingressou com Ação Declaratória cumulada com Indenizatória em face da Recorrida (CONAFER), alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIB. CONAFER".

O juízo
a quo
, acolhendo as teses autorais suscitadas, julgou a demanda parcialmente procedente.

Irresignada, a Autora interpôs recurso inominado (ID 15558542), requerendo a reforma da sentença para
majoração do dano moral.

É a síntese do necessário.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia recursal cinge-se ao pedido de
majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais
pela sentença de primeiro grau, em decorrência dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte recorrente.

Primeiramente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrida se enquadra no conceito de fornecedora de serviços e a parte recorrente no de consumidora final, ainda que por equiparação.

No que tange ao pleito de majoração da verba indenizatória
, entendo que a sentença de origem não merece reparos, pois a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da parte autora.

No presente caso, o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado e suficiente para reparar o dano extrapatrimonial suportado, considerando as circunstâncias fáticas apresentadas, o grau de culpa da ofensora e a capacidade econômica das partes.

Não se vislumbra,
in casu
, situação excepcional que justifique a elevação do montante, uma vez que, embora reprovável a conduta da ré ao efetuar descontos não autorizados em verba de natureza alimentar, a quantia fixada pelo juízo
a quo
já cumpre o caráter pedagógico-punitivo da medida, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de descontos associativos indevidos.

Outrossim, a alteração do quantum indenizatório em sede recursal somente se justifica quando o valor se mostrar
irrisório
ou
exorbitante
, o que não se verifica na hipótese vertente.

Por fim, deve-se levar em consideração que a sentença já determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, o que reforça a sanção pecuniária imposta à recorrida e a recomposição do patrimônio da recorrente.

Nestes termos, a majoração pretendida desvirtuaria a natureza do instituto do dano moral, transformando-o em fonte de lucro, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que a manutenção do valor fixado na sentença é medida que se impõe, por refletir a justa medida entre a gravidade da ofensa e a reparação necessária, atendendo aos critérios de equidade e justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento dos valores, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (ID 16924673).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)